Tribunal: TJBA
Processo: 8026593-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026593-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, ALFREDO MANOEL MORAES NETO

AGRAVADO: ELIENE SANTANA

Advogado(s)
:
RAFAEL ELIOTERIO SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ENQUANTO SE DISCUTE A LEGITIMIDADE DA DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso interposto contra decisão que deferiu tutela provisória para suspender descontos no benefício previdenciário da Agravada, fixando multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

II. Questão em discussão

2. Análise da presença dos requisitos da tutela provisória e da proporcionalidade da multa fixada.

III. Razões de decidir

3. A suspensão dos descontos em benefício previdenciário deve ser mantida até a solução da controvérsia.

4. A multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) e o teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) são razoáveis, considerando o patamar adotado pelo TJBA em demandas análogas.

IV. Dispositivo e tese

5.Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão recorrida.

Tese de julgamento: "1. Suspensão de descontos em benefício previdenciário mantida enquanto houver controvérsia. 2. Multa diária deve observar proporcionalidade e razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 302, I, e 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI 80266685620208050000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 16.03.2021; STJ, REsp 1819069/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 29.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8026593-41.2025.8.05.0000, oriundos da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ubatã-BA, tendo como
Agravante BANCO BRADESCO S.A e como Agravada ELIENE SANTANA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA